Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-66.2022.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada pelo réu de nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento do mérito – Desnecessidade da prova requerida (depoimento pessoal da autora) – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada pelo réu de nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento do mérito – Desnecessidade da prova requerida (depoimento pessoal da autora) – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MATERIAL E DANO MORAL – Pretensão do réu de reforma da r.sentença que julgou procedente demanda com pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, de restituição de indébito e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que cabia ao banco réu demonstrar a regularidade da contratação, com a produção de prova pericial para apuração da autenticidade da assinatura impugnada pela autora - Má prestação de serviços configurada - Responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Fraude praticada por terceiro que não a exime de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ) – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - DANO MORAL – FIXAÇÃO – Pretensão do réu de que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que o valor fixado pela r.sentença (R$5.000,00) não se mostra excessivo para compensar o exacerbado grau de transtorno enfrentado pela autora, além de compatível com o patamar adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Colenda Câmara, não comportando redução alguma – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – JUROS DE MORA – Pretensão do réu de que os juros de mora sejam fixados a partir do arbitramento – Descabimento – Juros moratórios que, em hipótese de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) – Sentença mantida, vedada a "reformatio in pejus" - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão do réu de redução dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação – Descabimento – Hipótese em que o valor dos honorários advocatícios não comporta redução, tendo sido fixados em valor adequado para remunerar condignamente o trabalho do patrono da autora – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.